Tribunal: TJDFT
Processo: 0702256-94.2019.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. OBJETO. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. IMÓVEL E VEÍCULOS. PATRIMÔNIO AMEALHADO PELO CASAL. NÃO COMPROVAÇÃO. BENS PERTENCENTES A TERCEIROS. DOCUMENTOS NOVOS. JUNTADA POSTERIOR. POSSIBILIDADE. IMÓVEL TRANSFERIDO A TERCEIRO. EXECUÇÃO DE GARANTIA. PARTILHA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Rejeita-se a preliminar de inovação recursal deduzida pela autora em suas contrarrazões.1.1. Os fatos e fundamentos constantes do recurso do réu foram objeto de discussão pelas partes e de enfrentamento pelo Juízo sentenciante, não se verificando qualquer vício que justifique o acolhimento da preliminar invocada.

2. A discussão remanescente nos autos diz respeito à partilha dos bens realizada pelo Juízo de origem, eis que nenhuma das partes questiona a existência da união estável entre elas havida, tampouco o lapso temporal de sua duração, ou mesmo o regime de bens aplicável na espécie.

3. Não se mostra possível a partilha de bens pertencentes a terceiros. Ainda que seja possível, em tese, a partilha de eventuais direitos possessórios sobre imóveis, conforme amplamente assentado na jurisprudência desta Corte, é indispensável o mínimo de provas relevantes e suficientes que atribuam segurança sobre o efetivo exercício do direito de posse, mormente a que título exercida, notadamente para que não se cometa o sério erro de partilhar bens exclusivamente de terceiros.

4. No caso dos autos, a alegação da autora não é ancorada em qualquer prova consistente, que demonstre a efetiva aquisição do imóvel no curso da união estável, tampouco a efetiva posse do réu sobre o bem.

5. Ratifica-se os fundamentos invocados pelo Juízo sentenciante para afastar a partilha sobre os veículos indicados nos autos, porque não há provas, nem que os bens realmente foram adquiridos pelas partes no curso da união estável, nem, tampouco, que remanesceram ao fim desta, ou seja, que ainda estavam na posse do réu, quando da separação de fato.

6. Nos termos do art. 435 do Código de Processo Civil, admite-se a juntada de documentos novos ainda que comprobatórios de fato passado, desde que apresentada justificativa idônea. 6.1. O dispositivo permite que a parte traga aos autos documentos acessíveis apenas em momento posterior à petição inicial ou contestação, inclusive após até mesmo a sentença, desde que demonstre o motivo de não tê-los apresentado anteriormente.

7. Afasta-se a partilha de bem imóvel transmitido a terceiro em decorrência de execução de garantia de dívida não paga.

8. Recurso autoral conhecido e não provido. Recurso do réu conhecido e provido.